Tribunal: TJBA
Processo: 0006505-91.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006505-91.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ALEXANDRE VIANA RANDOW e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelos embargantes, que julgou procedente o pedido para revisão de cláusulas contratuais relativas à Cédula de Crédito Comercial que fundamenta a Ação Executiva apensada (Proc. nº 0004104-22.2011.8.05.0103). O recurso ataca dois pontos principais: a vedação à cumulação da comissão de permanência com outros encargos e o valor dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, bem como a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, diante da longevidade do processo e da atuação do patrono da parte embargante.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento consolidado do STJ, é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, sendo admissível sua cobrança apenas de forma isolada, desde que pactuada e dentro dos limites legais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de honorários advocatícios foi proporcional ao tempo de tramitação do processo (mais de 10 anos), à relevância da matéria discutida e ao êxito obtido pelos embargantes, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

A majoração para R$ 12.000,00, em grau recursal, observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, conforme orientação do STJ."

"A fixação de honorários advocatícios deve observar a duração e a complexidade do processo, sendo válida a apreciação equitativa quando presentes os requisitos legais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85,
caput
e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 294; STJ, AgInt no REsp 1951828/PR, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, REsp 237759/RS, Rel. Min. Ari Pargendler.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0006505-91.2011.8.05.0103
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO DO BRASIL S/A

e
ALEXANDRE VIANA RANDOW E OUTROS
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA